Tribunal: TJES
Processo: 5003565-87.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003565-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR DE ALMEIDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003565-87.2021.8.08.0021

APTE:
OSMAR DE ALMEIDA e outro

APDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA VERDE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de imóvel urbano situado no Município de Guarapari/ES, e procedentes os pedidos reconvencionais formulados, determinando a reintegração de posse e a demolição de edificações. Os apelantes alegam exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008, com edificação regularizada e pagamento de tributos, sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apontando a existência de processo administrativo de regularização fundiária (REURB-E).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aquisição de bem público por usucapião; (ii) estabelecer se a área usucapienda está inserida em área verde e, portanto, sujeita ao regime jurídico de inalienabilidade e imprescritibilidade; (iii) avaliar se há fundamentos para impedir a reintegração de posse e a demolição de edificações com base no direito à moradia ou no processo administrativo de regularização fundiária (REURB-E).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os bens públicos, sejam de uso comum, de uso especial ou dominicais, são insuscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, §3º, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 102 do Código Civil, sendo vedada sua aquisição por particulares em virtude de sua natureza inalienável e imprescritível.

Laudo pericial confirma que a área objeto do pedido de usucapião está integralmente inserida em área verde destinada ao Município pelo Loteamento Lagoa Funda, registrada como bem público no folio real, nos termos do art. 22 da L
ei Orgânica Municipal nº
01/1990, o que impede sua ocupação, posse ou aquisição por usucapião.

A regularização administrativa (REURB-E) ainda não foi concluída e não produz efeitos que possam afastar a reintegração de posse, especialmente considerando que se trata de bem público protegido pela supremacia do interesse público e pela legislação ambiental.

A jurisprudência do STJ veda a retenção de bem público ou a indenização por benfeitorias, mesmo em casos de ocupação de boa-fé, reafirmando a indisponibilidade do patrimônio público e a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, invocados pelos apelantes, não se sobrepõem à proteção jurídica conferida às áreas verdes, consideradas essenciais ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida, conforme os arts. 225 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente impossível a aquisição de bem público, incluindo áreas verdes, por usucapião, em razão de sua inalienabilidade e imprescritibilidade, conforme os arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da CF, e art. 102 do CC.

A inserção de imóvel em área verde, registrada como bem público, torna inválida sua ocupação e afasta qualquer pretensão de usucapião ou indenização por benfeitorias, sendo vedada a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

A regularização fundiária por meio do REURB-E, ainda em trâmite, não obsta a reintegração de posse de bem público nem impede a demolição de edificações irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, 191, parágrafo único, 225; CC, art. 102; Lei nº 6.766/79, art. 22; Lei nº 13.465/2017 (REURB).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 340; STJ, AgInt no REsp nº 1.904.509/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 6/6/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.758/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; STJ, REsp nº 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/5/2011; TJ-SC, Apelação nº 0016283-20.2008.8.24.0020, Rel. Bettina Maria Maresch de Moura, DJ 14/12/2021; TJ-RS, Apelação nº 70080021520, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, DJ 25/3/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003565-87.2021.8.08.0021

APTE:
OSMAR DE ALMEIDA e outro

APDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interpost
o
por
OSMAR DE ALMEIDA e outro
, eis que
inconformad
o
s
com a
sentença
inserida no id.42052907
,
que julgou improcedente o pedido
de Usucapião
e julgou procedentes os pedidos reconvencionais formulados pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Extrai-se dos autos que o ora apelante ajuizou
Ação de Usucapião
para reconhecimento da aquisição de um imóvel urbano situado no Município de Guarapari, ES,
sob alegação de que exerceu a
posse de forma
mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição

desde 2008,
erigindo
edificação
e benfeitorias
autorizada
s
pelo
M
unicípio em 2011,
que concedeu
Alvará de licença (24/08/2011) e aprovação do projeto arquitetônico (17/10/2011)
para a realização de pequenas obras
.

Contudo, em pedido reconvencional formulado, o
Município argument
ou
que o imóvel está localizado em “
área verde”
, integrante do patrimônio público, e requereu
a
r
eintegração de posse e
a
demolição de edificações
, sob fundamento da
inalienabilidade e imprescritibilidade de bens públicos
.

O juízo, após desenvolver processual, julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente a reconvenção, determinando a reintegração do Município na posse e a demolição de construções.

Do apelo
,
em apertada síntese,
as argumentações de
que
a
sentença desconsiderou os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ao determinar a remoção de edificações em área urbana consolidada;
entende que o
Direito ambiental
(proteção de áreas verdes) e
o
direito à moradia
devem ser harmonizados; que agiram de boa-fé, regularizaram a edificação junto ao Município e pagaram tributos como IPTU;
que o Município alegou irregularidade na aquisição após anos de ocupação e que foi iniciado processo administrativo de regularização fundiária (REURB-E) com base na Lei nº 13.465/2017, considerando a consolidação urbana da área, requerendo seja julgada procedente a ação de usucapião e manutenção da edificação.

Muito bem.

De regra, não se admite a aquisição originária da propriedade de bem público por meio da usucapião. Contudo, ressalva-se a possibilidade de usucapir seu domínio útil, sem o bem estiver sob regime de aforamento, devendo o pedido ser direcionado ao particular, enfiteuta, e de modo que não atinja a disponibilidade do imóvel pertencente ao ente federado. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE AFORAMENTO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os bens públicos são insusceptíveis de aquisição originária de propriedade por meio de usucapião. Art. 183, §3º, art. 191, parágrafo único, da CF. Precedentes do STJ. 2.
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, sendo que a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não

atingindo o domínio direto do ente público. Precedentes
. 3. O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais) em favor dos procuradores do ente público municipal encontra-se em consonância com o que prevê o art. 85, §8o, do CPC/15, ao se considerar o baixo valor da causa. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita justifica a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos. Art. 98, §3º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 20/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0014327-35.2011.8.08.0011 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Aquisição
).

De acordo com a inicial, o objeto da ação refere-se a imóvel cujo domínio útil e direitos hereditários fo
ram
transferido
s
ao demandante/apelante em 30/06/2008,
sob
registro de aforamento realizado desde 1983 (id.10586591).

No entanto, ao ser acionado, o ente municipal verificou que o imóvel está inserido em “
área verde
”
1
, formulando o pedido reconvencional de reintegração de posse e desfazimento das construções ali realizadas, acolhidos pelo juízo.

Constata-se que durante a instrução processual foi realizada perícia e confeccionado laudo técnico, com o objetivo de averiguar:

[...]
i)
Se parte ou toda a área objeto do pedido de declaração de usucapião está inserida no Loteamento “Lagoa Funda”
, aprovado pelo Município (Decreto 3/83) e
devidamente registrado no Fólio Real (Matrícula 1390), como área verde integrante do domínio do Município, na forma do art. 22 da LOM
;

ii)
Se o imóvel descrito na inicial coincide com aquele que teria sido aforado pela municipalidade nos idos de 1983 para a Sr.ª Alice Terezinha Helmer
,
conforme título de aforamento juntado aos autos.
[...]

Afirma o
expert
, a seguir:

[...] Assim,
analisados os elementos de prova técnica documentais constantes dos autos, os dados coletados em vistoria e as informações obtidas nas diligências realizadas ao cartório e prefeitura, a perícia chegou as seguintes
conclusões técnicas
:

•
O imóvel usucapiendo está comprovadamente situado dentro da faixa originalmente destinada à área verde do loteamento Lagoa Funda
.

•
Na época da expedição do título de aforamento n° 221/83 por parte da Prefeitura Municipal de Guarapari, não foi elaborado levantamento topográfico contendo o perímetro e localização da área aforada.

•
O título de aforamento apensado aos autos possui descrições de confrontações e dimensões diferentes que as contidas no levantamento topográfico do imóvel usucapiendo que acompanha a inicial
.

•
Quando comparados o título de aforamento, o levantamento topográfico que acompanha a inicial e os elementos de prova técnica coletados em vistoria,
não existem elementos de prova técnica que indiquem que o título de aforamento se refere ao imóvel usucapiendo
, ou seja, não há como constatar a sobreposição dos aludidos imóveis. [...]

Pertinente ainda destacar algumas respostas, referentes a quesitos elaborados pelo juízo e partes, eno tocante à localização do imóvel:

[...] 5. RESPOSTA AOS QUESITOS:

5.1 – Quesitos do Juízo:

i) Se parte ou toda a área objeto do pedido de declaração de usucapião está inserida no Loteamento “Lagoa Funda”, aprovado pelo Município (Decreto 3/83) e devidamente registrado no Fólio Real (Matrícula 1390), como área verde integrante do domínio do Município, na forma do art. 22 da LOM;

Resposta: Conforme documentação contida nos autos, elementos de prova técnica coletados na vistoria e planta do loteamento registrada em cartório,
a perícia conclui
que todo o perímetro do imóvel objeto está situada dentro dos limites da área verde do empreendimento Loteamento Lagoa Funda
.

ii) Se o imóvel descrito na inicial coincide com aquele que teria sido aforado pela municipalidade nos idos de 1983 para a Sr.ª Alice Terezinha Helmer, conforme título de aforamento juntado aos autos.

Resposta:
Analisando os dados técnicos de descrição do imóvel contidos no título de aforamento e comparando com o levantamento topográfico e confrontações contidos no levantamento topográfico que acompanha a inicial
, em conjunto com os elementos de prova técnica coletados em vistoria
é possível concluir que os imóveis não são coincidentes
.

A perícia informa ainda que, devido a prática incorreta adotada pela Prefeitura de não elaborar levantamentos topográficos para acompanhar os títulos de aforamento emitidos naquela época, incluindo o de n° 221/83 ora periciado, a análise se restringe às descrições contidas no título de aforamento e no levantamento topográfico apresentado pelo autor, comparados com a situação do imóvel encontrada em campo.

Nesse sentido, não existem evidências sólidas de que o título de aforamento se refira ao imóvel usucapiendo
. [...]

5.2– Quesitos do Autor:

[...]
5- Pode o Sr. Perito confirmar se a área usucapienda encontra-se (ainda que parcialmente) inserida em “área verde”? Caso positivo, queira o Sr. Perito esclarecer a extensão da área efetivamente inserida em “área verde”?

Resposta:
Toda a extensão da área usucapienda está inserida no perímetro original de área verde constante do projeto aprovado do Loteamento Lagoa Funda
.

Nesse passo, destaco a jurisprudência referente, que conclui, em casos similares, pela impossibilidade de acolhimento do pedido contido na inicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. IMPOSSIBILIDADE DA USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE O IMÓVEL, OBJETO DE INVASÃO, SE ENCONTRA LOCALIZADO DENTRO DE ÁREA VERDE, QUE SE CONSTITUI EM BEM PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/79. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL.
"Bens públicos, como são as áreas verdes de loteamentos destinadas ao ente municipal, são insuscetíveis de ocupação, posse ou usucapião por parte de particular. [...] É inarredável a impossibilidade de bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, tornarem-se objeto de aquisição por usucapião, ex vi do disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, da Constituição Federal, e 102 do Código Civil, e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal.
(TJSC - Apelação Cível n. 0312358-93.2015.8.24.0020, de Criciúma. Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 14.05.2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00162832020088240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0016283-20.2008.8.24.0020, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/12/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTEAMENTO REGULAR. MEMORIAL. RESERVA INSTITUCIONAL. ESPAÇO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA VERDE. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. DL 58/1937 E LEI 6.766/1979. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 102 DO CCB. CONTROVÉRSIA A CERCA DA INEXISTÊNCIA DA PROVA DA PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. ART. 22 DA LEI 6.766/79. A constituição de área institucional em loteamento regular dispensa a prova da titularidade registral do Município sobre a área, já que desde a formação e registro do loteamento a área passa automática e imediatamente ao domínio público. Art. 22 da Lei nº 6.766/79. II.
Conjunto probatório do feito que demonstra cuidar-se de área reservada, destinada à passagem de pedestres. Assim, embora o autor reúna certos requisitos do art. 1.238 do CC - posse mansa, pacifica e ininterrupta ao longo dos anos -, por tratar-se de área privada reservada ao domínio público mostra-se avessa à pretensão de usucapião, nos termos do art. 102 do CC. Jurisprudência a respeito
. Sentença mantida. Apelação desprovida. ( Apelação Cível Nº 70080021520, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080021520 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2019)

Acresça-se que sequer a posse do apelante pode ser resguardada em casos tais, eis que [...]
"
não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/4/2018; AgInt no AREsp 1.564.887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no R Esp 1.951.542/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 24/3/2022.

3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.011.758/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Destaco ainda pela pertinência ao presente exame:

[...]
4.
Inafastável a conclusão de que o acórdão proferido pela instância ordinária está em sintonia com a iterativa jurisprudência deste Sodalício, consubstanciada na Súmula n. 619 ("A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção

ou indenização por acessões e benfeitorias. ")
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.509/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ E AO PARTICULAR CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA VERDE URBANA. LICENÇA MUNICIPAL CONCEDIDA SEM OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES LEGAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O cerne da questão controvertida reside em aquilatar se devem os promovidos ser compelidos a demolir a construção realizada em área verde, bem como se abster de praticar atividades que possam acarretar danos ambientais, sem a devida autorização do órgão ambiental. 2. Em situações excepcionais, nas quais se verifique, de maneira clara e indubitável, a omissão estatal no seu dever de adotar providências e realizar políticas públicas garantidoras dos direitos tidos por fundamentais, torna-se legítima e justificável a intervenção judicial. Precedentes do STF e do STJ. 3. Como consabido, a Constituição Federal alçou o meio ambiente a elemento essencial à sadia qualidade de vida, podendo assim ser considerado um complemento indispensável à garantia fundamental da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, CF/88). 4.
No caso concreto, resta clarividente que, para recomposição da vegetação e recuperação da área verde urbana, necessariamente há de se providenciar a imediata demolição da edificação clandestina, que é de responsabilidade solidária dos promovidos. 5. Ademais, ainda que se alegue eventual preponderância do direito à moradia, sabe-se que em direito ambiental não se admite a teoria do fato consumado, sendo

este o teor do enunciado sumular 613 do STJ: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em conhecer dos recursos, para negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AC: 00106403820158060117 CE 0010640-38.2015.8.06.0117, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2021)

Por fim, aduz o apelante que
foi iniciado processo administrativo de regularização fundiária (REURB-E) com base na Lei nº 13.465/2017, considerando a consolidação urbana da área,
o que
pretende
demonstra
r
pelo documento contido no id.
10586714.

No entanto, verifica-se que o procedimento foi iniciado em maio de 2024,
inclusive protocolado posteriormente à prolação da sentença combatida,
tendo como solicitante o apelante, revelando sua impossibilidade de ser considerado como elemento que
impeça
, neste momento,
a
implementação da
s medidas referente
s
à

reintegração de posse
do imóvel, conforme delimitad
as pelo juízo
, notadamente porque
ainda não
houve notícia de que tenha sido objeto de
exame na seara administrativa, tampouco
foi
submetido ao contraditório
na
esfera
judicial.

Deste modo, não há fundamento capaz de modificar o entendimento contido na sentença, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em relação à sucumbência do pedido principal e em R$100,00 (cem reais), no tocante ao pedido reconvencional.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“
Loteamento “Lagoa Funda”, aprovado pelo Município (Decreto 3/83) e devidamente registrado no Fólio Real (Matrícula 1390), como área verde integrante do domínio do Município, na forma do art. 22 da LOM
”

Lei nº 01/1990

Art. 22
– Compete ao Município, privativamente dentre outras, as seguintes atribuições:

XVIII – regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum;

§ 1º - As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso XIII deste artigo deverão exigir reservas de áreas destinadas a: a) zonas verdes e demais logradouros públicos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.